Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725193-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DORISVALDO ANTUNES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia na ação no 0714462-37.2023.8.07.0003, em que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré/agravante “restabeleça o plano de saúde do autor, com as mesmas coberturas e características, no prazo de 24 horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias”. A agravante alega ser legítimo o cancelamento do plano de saúde do agravado em razão do inadimplemento, conforme previsão contratual. Argumenta ser equivocada a decisão antecipatória dos efeitos da tutela, por não estarem presentes os requisitos legais, além de haver irreversibilidade da medida. Insurge-se contra a multa fixada, ao argumento de ser desproporcional e desarrazoada, pois sem fundamento que a justifique. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que a probabilidade de provimento do recurso decorre das razões por ela apresentadas e o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (ID Num. 48260717) reside no desequilíbrio contratual gerado pela medida de urgência. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID Num. 48260720). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de ação por meio da qual o autor/agravado pretende a condenação da ré/agravante ao restabelecimento de seu plano de saúde, com as mesmas coberturas e características, o qual foi cancelado por suposto inadimplemento. Nas razões recursais, a agravante alega que o cancelamento do plano de saúde por inadimplência está em conformidade com a cláusula contratual no 23.2.2, pois teria sido realizado apenas o agendamento da parcela relativa a fevereiro/2023 e, não, o efetivo pagamento. Os documentos juntados nos autos de origem, a princípio, não corroboram a versão deduzida pela agravante. De acordo com a cópia do comprovante de pagamento do boleto relativo a fevereiro/2023 (ID Num. 158402492), a data de vencimento do documento seria 12/02/2023, constando como “Data de Efetivação/Agendamento” o dia 07/02/2023. O termo agendamento refere-se ao fato de que no dia 07 de fevereiro o titular do plano realizou a operação de agendar o pagamento para a data de vencimento, dia 12 de fevereiro. É certo que em hipóteses de agendamento, o efetivo pagamento fica condicionado à existência de numerário suficiente disponível em conta corrente na data do vencimento. Contudo, na hipótese em exame, o argumento deduzido pela agravante cinge-se à alegação de que houve mero agendamento, não tendo alegado eventual insuficiência de recursos e, por conseguinte, a não conclusão da operação de pagamento. Dessa forma, a princípio, a questão do efetivo pagamento deve ser objeto de instrução e julgamento. Até lá, presume-se a efetivação do pagamento no dia do vencimento da parcela, 12/02/2023. Por outro lado, a medida de urgência deferida em 1a Instância de julgamento, diferentemente do que argumenta a agravante, não gera desequilíbrio contratual, pois o restabelecimento do plano de saúde enseja a contraprestação, ou seja, a obrigação do agravado de pagar as correspondentes mensalidades, nos exatos termos da contratação. Portanto, não é possível vislumbrar prejuízo para a agravante. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP